Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0719071-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Figueira Cardoso Sociedade Individual de Advocacia Embargado: Ângelo do Carmo Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 71537663) interpostos pela sociedade Figueira Cardoso Sociedade Individual de Advocacia contra o acórdão (Id. 71191733) que deu provimento à apelação interposta pelo autor e negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator